Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DEMONSTRADOS. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, cabendo ao terceiro interessado demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica decidida restringir direito de que seja titular, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
2. Resta evidente nos autos a condição de terceira interessada da Caixa Econômica Federal, por ser o imóvel cujos direitos aquisitivos foram objeto de penhora nos autos objeto de contrato de financiamento imobiliário firmado com a instituição financeira.
3. In casu, não há dúvida nos autos de que a penhora reiteradamente mencionada pelas partes e constante do acordo homologado se refere única e exclusivamente a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o bem alienado fiduciariamente, sendo esta plenamente admitida pela jurisprudência pátria.
4. Apelação conhecida e não provida.